Tribunal: TCU
Processo: 012.634/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11862/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das recomendações feitas à Caixa Participações S.A (CaixaPar) , por meio do Acórdão 8809/2020-TCU-Segunda Câmara , que deriva do TC Processo 038.321/2019-0 alusivo à Prestação de Contas Ordinária da Caixa Participações S.A. relativas ao exercício financeiro de 2018, de minha relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) Considerar cumpridas pela Caixa Participações S.A as recomendações proferidas pelo Tribunal por meio do Acórdão 8809/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) Dar ciência deste acórdão à Caixa Participações S.A, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) Determinar o apensamento, em definitivo, dos presentes autos ao seu processo originário TC Processo 038.321/2019-0 , nos termos do art. 169, I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.634/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Participações S.A. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.